Tribunal: TCU
Processo: 032.450/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na aplicação de recursos de Termo de Compromisso, cujo objeto era a construção de aterro sanitário no município de Carrapateira/PB.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por José Ardison Pereira, ex-prefeito de Carrapateira/PB, contra o Acórdão 8064/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 607/2009, que teve por objeto a construção de aterro sanitário no Município de Carrapateira/PB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169 e 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB e à Fundação Nacional de Saúde; 9.3. arquivar os autos.